Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-45.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003980-45.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIENE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 000.042.381-50 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, ao Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante ERIENE RODRIGUES DE SOUZA, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças em discussão neste processo, e ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que a parte Recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco, não havendo que se falar em dano moral.

Argumentou que o valor fixado na sentença é excessivo, posto que não foi concedido de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem com que os juros devem fluir a partir do arbitramento.

Aduz que a multa
astreintes
imposta é excessiva a ponto de penalizar a parte devedora, já que não houve qualquer limitação, implicando em enriquecimento ilícito do devedor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e que os juros fluam a partir do arbitramento. Requereu, ainda, a exclusão da multa
astreintes
e a expedição de ofício e, subsidiariamente, a minoração do valor da multa.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a dizer que a inscrição ocorreu por culpa do consumidor, em virtude da existência de débito em aberto, sem nem mesmo justificar ao que se refere o débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, também não há reparos a serem feitos, posto que em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, fixando multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada dia de atraso

A promovida alega em recurso que a multa tem caráter educativo, devendo ser substituída pela expedição de ofício ao órgão competente, bem como que o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e, muito menos, prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que no presente caso não há qualquer abusividade, devendo a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em substituição ou minoração do valor, ainda mais porque o prazo determinado para o cumprimento foi razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021